Tribunal: STF
Processo: Pet 8852
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CASSAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. PROCESSOS ELETRÔNICOS E FÍSICOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RAZOÁVEL. POTENCIAL LESÃO À AUTONOMIA DO CNJ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 21, § 1º, RISTF. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de ação originária, autuada sob a forma de petição, ajuizada por Thiago Cézar Ferreira Mascarenhas contra o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, visando a desconstituir decisão proferida no pedido de providências nº 0002746-64.2020.2.00.0000, que suspendeu os prazos processuais dos tribunais de todo o país até o dia 31/5/2020, em virtude da pandemia de COVID-19.
    Em síntese, narra o autor que o CNJ editou a Resolução nº 314/2020, no sentido de que, a partir do dia 4/5/2020, os prazos processuais de processos eletrônicos seriam retomados e os referentes a processos com autos físicos permaneceriam suspensos. Informa, ainda, que fora editada a Resolução nº 318/2020, prorrogando o prazo de vigência da Resolução anterior até o dia 31/5/2020. 
    Nesse sentido, aponta que a solução era elogiável, uma vez que, “podendo os processos eletrônicos serem movimentados remotamente de qualquer lugar do mundo, bastando se ter a senha para acesso ao sistema informatizado para tanto, tudo estava a funcionar perante os Tribunais”. 
    Contudo, alega que fora prolatada decisão em pedido de providências instaurado perante o CNJ que modificou a situação, passando a determinar “a suspensão de todos os prazos processuais desde 14 de maio de 2020 até o dia 31 do mesmo mês”. Em sua visão, a decisão representa afronta ao princípio processual da eficiência, bem como ameaça à segurança jurídica.
    Ademais, o autor fundamenta o cabimento da presente ação e a competência deste Supremo Tribunal Federal com base no art. 102, I, ‘r’, da Constituição, que dispõe competir a esta Corte as ações contra o Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, aponta que a jurisprudência recente tem entendido pela possibilidade do ajuizamento de ações lato sensu, para além das ações constitucionais como tradicionalmente se entendia.
    No mérito, questiona “se o Poder Judiciário consegue realizar os atos de forma remota, eis a suspensão é somente para os prazos, não para o importantíssimo labor de tal Poder Estatal, por qual motivo também não o seria para aqueles profissionais responsáveis por representar as demais posições da tríade processual formada pelo juiz, parte autora e parte ré?”.
    Requereu, ainda, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, uma vez que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento de sua família.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”. 
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis:
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 19/9/2008).
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, o autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base na incapacidade de arcar com os custos judiciais sem comprometer o sustento de sua família.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
    Passa-se agora à análise da competência desta Corte para apreciar a ação proposta. Como destacado na petição inicial, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal anteriormente caminhava no sentido de interpretar o art. 102, I, ‘r’, da Constituição, de forma restritiva, de modo a entender que lhe competia processar e julgar tão somente as ações constitucionais – habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança – contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público.
    Entretanto, os pronunciamentos recentes das Turmas apontam uma flexibilização do entendimento, de modo a interpretar que as ações ordinárias também lhe competem em situações específicas. Em verdade, não se justifica distinção de vias processuais como critério para determinar o juízo competente para processar e julgar ação contra ato do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público.
    Nesse sentido, destaco trecho da ementa cujo acórdão redigi no bojo da Rcl 15.564-AgR, in verbis:
    “(...) 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas “d”, “i” e “q” do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v.g. nas alíneas “n” e “r”, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão “ações” acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, “r”, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais (...)” (Rcl 15.564, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/11/2019).
    In casu, questiona-se ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão no Pedido de Providências nº 0002746-64.2020.2.00.0000, que suspende todos os prazos processuais até o dia 31.05.2020, com cunho imperativo normativo e de ampla abrangência a todo o Poder Judiciário. Destarte, entende-se como competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar a lide posta.
    Quanto ao mérito, contudo, não assiste razão ao requerente. Ressalte-se que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, autoriza o relator a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal.
    O principal argumento do autor reside na afirmação de que a suspensão dos prazos processuais – tanto de processos físicos, quanto de eletrônicos – até o dia 31.05.2020 afrontaria o princípio processual da eficiência. Deve-se considerar, inicialmente, que o princípio da eficiência não deve ser encarado isoladamente. A eficiência, sobretudo no curso dos processos judiciais deve ser encarada em respeito aos demais princípios que norteiam o processo e a atividade jurisdicional, a exemplo do contraditório, da publicidade e da ampla defesa. Eficiência não é meramente fazer mais rápido, mas fazer melhor.
    A bem da verdade, o princípio da eficiência processual encontra, originalmente, respaldo constitucional no art. 37, caput, da Constituição, que irradia para toda a Administração Pública, e, na legislação processual, consoante disposição do art. 8º, do Código de Processo Civil. 
    Nesse sentido, pontua-se que a eficiência judiciária não reflete apenas na gestão processual e no tempo de duração do processo. Trata-se de orientação principiológica que norteia a gestão do Poder Judiciário e, assim, se relaciona à própria criação do Conselho Nacional de Justiça.
    No que toca à condução dos processos judiciais, a eficiência congrega a duração razoável do processo com a qualidade da prestação jurisdicional. Nas palavras do professor Fredie Didier Jr., “Eficiente é a atuação que promove os fins do processo de modo satisfatório em termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos” e conclui que “A eficiência é algo que somente se constata a posteriori: não se pode avaliar a priori se a conduta é ou não eficiente” (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, v. 1, 19ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 116).
    Ou seja, espera-se do magistrado que proceda de forma a promover os fins processuais da melhor maneira possível em concomitância com as diversas garantias naturais do direito processual erigido no Estado Democrático de Direito. 
    In casu, ergue-se o requerente contra ato do Conselho Nacional de Justiça que suspendeu os prazos processuais de processos físicos e eletrônicos, alegando que a suspensão afronta a eficiência processual. O argumento, em síntese, é de que os tribunais possuem ferramentas que permitem a prática de atos – por seus integrantes e dos representantes das partes – por meio remoto, de modo que não se justificaria a suspensão de prazos para as partes no que toca aos processos eletrônicos.
    Todavia, os atos decisórios que emanam do Conselho Nacional de Justiça ou, ainda, do administrador público, possuem um núcleo discricionário que não compete à revisão do Poder Judiciário, sobretudo quando se faz uma análise de eficiência. A intervenção judicial em excesso, nesses casos, restringe a atuação dos demais órgãos e lhes retira a autonomia que se relaciona exatamente com a eficiência. Veja-se, portanto, que a cassação de decisão do Conselho Nacional de Justiça, cujo conteúdo se encontra dentro da margem de sua discricionariedade, vez que proporcional e razoável, afeta sua autonomia, gera insegurança jurídica e, em último grau, gera ineficiência processual.
    Ademais, o raciocínio socrático de que a retomada do curso de prazos processuais em processos eletrônicos gera eficiência processual não se sustenta. Em primeiro lugar, porque a eficiência deve ser verificada, como já indicado, a posteriori. Em segundo lugar, pois o ganho proporcional de eficiência com a retomada do curso dos prazos pelo prazo sugerido na decisão – menos de vinte dias – seria ínfimo em termos absolutos, vez que não afeta significativamente a duração razoável do processo. Por fim, a despeito das inúmeras vantagens advindas da incorporação da tecnologia nos tribunais pátrios, o trabalho remoto ainda é inédito para grande parte da advocacia brasileira, de forma que é utópico crer que todos os advogados teriam, neste momento, condições iguais para cumprirem os prazos de maneira satisfatória e desejável.
    Para além de uma análise de eficiência, é necessário realizar um exame de razoabilidade da medida aplicada. Em sendo razoável a determinação, não há motivo para intervenção judicial em seu mérito. A decisão proferida no pedido de providências nº 0002746-64.2020.2.00.0000, pelos motivos acima expostos, evidencia preocupações compreensíveis com a ordem jurídica e a gestão judiciária, em meio a um cenário excepcional de pandemia. Destarte, encontra-se respaldada a razoabilidade da decisão.
    Em síntese, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever o mérito de decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça quando se mostra razoável e carece de evidências concretas de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Deve-se, a todo tempo, privilegiar a autonomia das instituições, própria do Estado Democrático de Direito. Não havendo demais fundamentos para a cassação da decisão, impõe-se a improcedência liminar dos pedidos formulados.
    Ex positis, nego seguimento à presente petição, haja vista a manifesta improcedência do pedido veiculado na inicial, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente